Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707207-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 219872788) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, determinou o levantamento de penhora sobre imóvel. Em suas razões (ID 69257972), o agravante alega que: 1) o cancelamento da penhora foi requerido por parte ilegítima; 2) a rquerente não é mais proprietária do imóvel; 3) o direito alheio não pode ser pleiteado em nome próprio; 4) a penhora ocorreu quando o imóvel estava na propriedade da empresa Irafasa; 3) a decisão não possuía nenhum vício quando foi prolatada; 4) o restabelecimento de registros ocorreu porque o Superior Tribunal de Justiça - STJ entendeu que a intervenção anômala da União não se justificava no processo de execução movido por particulares e que a decisão interlocutória que determinou a adjudicação do bem imóvel produziu efeitos desde a sua prolação; 5) não houve determinação específica de cancelamento da penhora; 6) a adjudicação não é ato jurídico perfeito e é nula por não observar a preferência dos créditos fazendários; 7) parte das dívidas decorrem de IPTU e TLP constituídos ao tempo em que o imóvel foi adjudicado; 8) o credor obtém, por meio da penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados; 9) a distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a ordem de preferência fundada no direito material; 10) uma preferência processual não se sobrepõe a uma preferência de direito material; 11) existiam inúmeras execuções fiscais contra o devedor antes da decisão que deferiu o pedido de adjudicação do bem; 12) o Tema 1243 dos recursos repetitivos refere-se à necessidade de prévio ajuizamento de execução fiscal ou concretização da penhora para exercício do direito de preferência do crédito tributário; 13) a decisão tomada pelo STJ conferiu demasiada presunção de legalidade ao ato de averbação da adjudicação; 14) o registro público possui presunção relativa de veracidade, pode ser desconstituído por prova cabal em sentido contrário. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal se abstenha de praticar qualquer ato de transmissão de propriedade do bem imóvel de matrícula 11.126, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal. No mérito, o provimento do recurso para manter as penhoras R.11-11.126 e R.12-11.126 sobre o imóvel. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do Código de Processo Civil - CPC). A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação. Sobre o tema, veja-se lição de Humberto Theodoro Júnior: “Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material.” (Curso de Direito Processual Civil vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 199) O art. 18 do CPC determina que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso, em 17/07/2018 o juízo determinou a penhora de bem imóvel para saldar a dívida da executada IRFASA S/A, ora agravante. A devedora apresentou exceção de pré-executividade. Alega que no julgamento do Resp 1838866/DF o Superior Tribunal de Justiça confirmou a adjudicação do imóvel em nome das empresas Mira Participações S/A e Antares Engenharia Ltda com efeitos retroativos ao ano de 2009 (2012/0151975-6). Não há hipótese de substituição processual que justifique a legitimidade da devedora para pleitear a baixa da penhora de imóvel de propriedade de terceiro. Também deve ser considerado o fato de que parte do débito que deu origem à Certidão de Dívida Ativa – CDA refere-se à débitos de IPTU que, por sua natureza propter rem, acompanham a coisa (ID 44458857, processo originário). Tal questão também deve ser objeto de questionamento em face do novo proprietário, observado o devido processo legal, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, no pedido de antecipação de tutela, o recorrente pede que 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal não pratique qualquer ato de transmissão de propriedade do bem imóvel até o pronunciamento definitivo deste Tribunal. Caso a tutela de urgência seja deferida nos termos do requerimento do agravante, persistirá o risco de dano grave ou de difícil reparação. O registro da penhora já foi cancelado na matrícula do imóvel (ID 224222872) e há possibilidade de que seja realizada transação entre particulares sem conhecimento da existência da constrição sobre o bem. Assim, com base no poder geral de cautela, é o caso de ser determinado o restabelecimento das penhoras sobre o imóvel. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO a tutela antecipada recursal para restabelecer as penhoras R.11-11.126 e R.12-11.126 sobre o imóvel. Dê-se à decisão força de mandado. Oficie-se, com urgência, o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para cumprimento. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator